Tribunal: TCU
Processo: 044.477/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 044.477/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Figueira Silvestre (XXX.627.468-XX); Isabel Cristina Figueira de Souza (XXX.332.307-XX); Isaura Carnaval (XXX.874.337-XX); Katia Ibrahim Correa de Souza (XXX.454.631-XX); Margarida Carnaval Custódio de Oliveira (XXX.362.847-XX); Maria Gilce de Freitas Magrini (XXX.773.937-XX); Maria Iris Figueira de Souza (XXX.282.657-XX); Maria das Gracas de Souza Augusto (XXX.850.517-XX); Vania Aparecida Figueira de Souza (XXX.670.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.